Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718055-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA ALVES BARBOSA LUCENA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Vistos etc. Diante do reportado pelo eminente juiz da ação principal[1], aguarde-se, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a regularização da representação processual da agravante/embargante ou novo comunicação proveniente da origem. Expirado esse prazo, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78690611 (fl. 208).